Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711414-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARISTELLA DE OLIVEIRA DINIZ AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DE ASSIS DINIZ AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA PARTE. PROSSEGUIMENTO. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ÚNICO FILHO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. NOTÍCIA DE FALECIMENTO. DÚVIDA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. O artigo 256, do Código de Processo Civil, dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de localização. Havendo dúvidas quanto ao falecimento do representante do espólio, deve a notícia ser averiguada e confirmada. A realização de citação por edital, nessas condições, sem a regularização processual, é nula. O recorrente alega violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a validade da citação por edital, a fim de evitar o maior prolongamento da lide e a mobilização do judiciário de maneira ineficaz. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Consoante preceitua o artigo 313, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses. O artigo 256, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. No caso, como visto, o endereço da ré foi encontrado e, na tentativa de realização da citação, obteve-se a notícia do seu falecimento. Posteriormente, na tentativa de citação na pessoa do seu único filho, Francisco de Assis Diniz de Aguiar, obteve nova notícia de falecimento. Em razão de dúvida quanto à certificação do falecimento da ré Maristela ou de seu filho/representante, o próprio banco autor requereu a realização de nova diligência para esclarecimento do fato, mas o Magistrado a quo, a despeito do pedido formulado, determinou a citação por edital. Assim, sequer foi esclarecido se o herdeiro da ré (quem seria capaz de receber o ato citatório) havia ou não falecido. Nesses termos, a simples dúvida acerca do falecimento do representante da parte ré, por si só, macula a citação por edital realizada. Contrariamente ao que foi afirmado pelo Juízo de origem, a citação editalícia não ocorreu de maneira regular, razão pela qual deveria ter sido regularizada a representação processual para que se prosseguisse na análise do mérito do pedido. Ademais, para esgotar os meios de localização da ré (o que permite a citação por edital), é preciso saber se o representante do espólio veio a falecer e, se for o caso, deve-se apurar quem representará a parte ré. Para isso, poderia o Magistrado de origem ter promovido nova diligência no endereço de Francisco de Assis Diniz de Aguiar ou ainda ter determinado que o autor diligenciasse na busca da certidão de óbito de Francisco. Consoante leciona Daniel Neves (CPC Comentado, 4a edição, 2019, p. 568), se existe um representante legal no processo é porque falta a parte representada a capacidade de estar em juízo. No caso de morte ou perda da capacidade processual desse representante, a parte volta a não ter capacidade de estar em juízo, cabendo a indicação de um novo representante processual para que se regularize a sua situação no processo. Portanto, a citação por edital é inválida. (...) Portanto, diante do error in procedendo verificado, deve a sentença ser cassada”. (ID 17846844). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005